Tribunal: TJES
Processo: 5006108-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006108-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MICHELE FIORIO SILVA SARTORIO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de reparação por dano material e moral. VEÍCULO VENDIDO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO NOVO. ART. 18, §1º DO CPC. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO COM A PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DO BEM E RECEBIMENTO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA PELA PARTE AUTORA.

1)
O pedido liminar da parte autora deve ser analisado à luz do art. 300 do CPC, o qual não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2)
Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no § 1º do art. 18 do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço monetariamente atualizado.

3)
O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a resolução do contrato, notadamente quando pleiteada a devolução do bem e o recebimento dos valores pagos.

4)
No caso em tela, não há pedido de substituição do bem, tendo o próprio juízo
a quo
pontuado que "a autora não busca o conserto do Jeep Commander, mas sim a resolução do contrato, com a devolução do bem e o recebimento dos valores pagos, ao argumento de que perdeu 'totalmente a confiança na qualidade do veículo adquirido', já que o vício não teria sido sanado no prazo legal".

5)
Importante salientar que o veículo reserva se destina a evitar a privação de automóvel durante o conserto. Todavia, no caso concreto, a própria consumidora afirmou que o vício não foi sanado no prazo legal, alegando que não gera mais confiabilidade para uso, mas não há qualquer alegação ou elemento que ateste que parte autora não estaria na posse do veículo.

6)
Ao menos nesta marcha processual, não se constata, de plano, vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento ou de que os reparos promovidos pela parte agravante não sanaram os vícios apontados pela autora, ora agravada. Tais circunstâncias demandam, na hipótese, dilação probatória, de modo que não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva.

7) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação de reparação por dano material e moral", deferiu o pedido liminar para determinar que as demandadas disponibilizem à autora, em até 05 dias corridos e contados da efetiva intimação de qualquer uma das rés, um carro reserva similar ao bem objeto da demanda, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da referida ordem judicial.

Irresignada, a
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
"ao contrário do que foi informado, não ocorreram diversas idas à Concessionária";
(ii)
"O veículo deu entrada em 14/11/23 e permaneceu até o dia 23/11/23, ocasião em que foram abertas algumas OS referentes aos serviços que foram realizados";
(iii)
"durante todo esse período, a Agravante não deixou a Agravada desassistida, tendo lhe sido fornecido veículo reserva";
(iv)
"Passados alguns meses, em 02/1/24, o veículo deu entrada na Concessionária, quando contava com 3.644 km rodados, sob a reclamação de luz de injeção acesa e com alto consumo de combustível sendo aberta a Ordem de Serviço, 12.903";
(v)
"embora tenham sido abertas várias OS, o veículo teve apenas duas passagens na Concessionária, a primeira entre os dias 14 a 23/11/23 e a segunda, entre os dias 02 a 07/2/24, quando o veículo ficou pronto, embora a Agravada só o tenha retirado em 4/3/24";
(vi)
"E, em ambas as ocasiões foi concedido veículo reserva à Agravada, para que esta não ficasse desassistida";
(vii)
"apesar de a Agravada alegar responsabilidade da concessionária por prestação de serviços defeituosa, se faz claro que a Agravante fez tudo ao seu alcance para prestar o serviço de maneira célere e de modo a causar o mínimo de aborrecimentos a Agravada";
(viii)
"a Agravada está de posse de seu veículo, consertado e apto ao uso, desde o dia 4/3/24, não sendo razoável a medida pleiteada";
(ix)
"não se está diante de uma situação em que o bem foi comprometido e se tornou inadequado ou impróprio para uso, pois, como já foi relatado, o reparo foi realizado e o veículo já foi entregue para a Agravada, desde o dia 4/3/24".

Diante de tais argumentos, pleiteou a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar pretendido pela parte autora.

Decisão lançada no ID nº 8331851 deferindo a atribuição do efeito suspensivo pretendido para sustar os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas por
MICHELE FIORIO SILVA SARTORIO
no ID nº 8795278, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “ação de reparação por dano material e moral", deferiu o pedido liminar para determinar que as demandadas disponibilizem à autora, em até 05 dias corridos e contados da efetiva intimação de qualquer uma das rés, um carro reserva similar ao bem objeto da demanda, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da referida ordem judicial.

Irresignada, a
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
"ao contrário do que foi informado, não ocorreram diversas idas à Concessionária";
(ii)
"O veículo deu entrada em 14/11/23 e permaneceu até o dia 23/11/23, ocasião em que foram abertas algumas OS referentes aos serviços que foram realizados";
(iii)
"durante todo esse período, a Agravante não deixou a Agravada desassistida, tendo lhe sido fornecido veículo reserva";
(iv)
"Passados alguns meses, em 02/1/24, o veículo deu entrada na Concessionária, quando contava com 3.644 km rodados, sob a reclamação de luz de injeção acesa e com alto consumo de combustível sendo aberta a Ordem de Serviço, 12.903";
(v)
"embora tenham sido abertas várias OS, o veículo teve apenas duas passagens na Concessionária, a primeira entre os dias 14 a 23/11/23 e a segunda, entre os dias 02 a 07/2/24, quando o veículo ficou pronto, embora a Agravada só o tenha retirado em 4/3/24";
(vi)
"E, em ambas as ocasiões foi concedido veículo reserva à Agravada, para que esta não ficasse desassistida";
(vii)
"apesar de a Agravada alegar responsabilidade da concessionária por prestação de serviços defeituosa, se faz claro que a Agravante fez tudo ao seu alcance para prestar o serviço de maneira célere e de modo a causar o mínimo de aborrecimentos a Agravada";
(viii)
"a Agravada está de posse de seu veículo, consertado e apto ao uso, desde o dia 4/3/24, não sendo razoável a medida pleiteada";
(ix)
"não se está diante de uma situação em que o bem foi comprometido e se tornou inadequado ou impróprio para uso, pois, como já foi relatado, o reparo foi realizado e o veículo já foi entregue para a Agravada, desde o dia 4/3/24".

Por meio da decisão lançada no ID nº 8331851, a Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA deferiu a atribuição do efeito suspensivo pretendido para sustar os efeitos da decisão agravada.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº 8331851), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

O pedido liminar da parte autora deve ser analisado à luz do art. 300 do CPC, o qual não autoriza a concessão de tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor
opte por alguma das alternativas elencadas no § 1º do art. 18 do CDC, dentre elas, a
resolução do contrato
e a
restituição do preço
monetariamente atualizado.

O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a resolução do contrato, notadamente quando pleiteada a devolução do bem e o recebimento dos valores pagos.

Frise-se que
não há pedido de substituição do bem
, tendo o próprio juízo
a quo
pontuado que "a autora não busca o conserto do Jeep Commander, mas sim a resolução do contrato, com a devolução do bem e o recebimento dos valores pagos, ao argumento de que perdeu 'totalmente a confiança na qualidade do veículo adquirido', já que o vício não teria sido sanado no prazo legal".

Importante salientar que o veículo reserva se destina a evitar a privação de automóvel durante o conserto. Todavia, no caso concreto, a própria consumidora afirmou que o vício não foi sanado no prazo legal, alegando que não gera mais confiabilidade para uso, mas não há qualquer alegação ou elemento que ateste que parte autora não estaria na posse do veículo.

Assim, ao menos nesta marcha processual, não se constata, de plano, vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento ou de que os reparos promovidos pela parte agravante não sanaram os vícios apontados pela autora, ora agravada.

Tais circunstâncias demandam, na hipótese, dilação probatória, de modo que não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva.

Nesse sentido, destaco:

Ação de rescisão de negócio jurídico c.c. repetição do preço pago e indenização por perdas e danos.
Pedido de antecipação de tutela, sem audiência da parte contrária, para obrigar a parte adversa a fornecer carro reserva, sob pena de pagamento de multa diária
.
Ausência de pedido principal ligado a substituição do bem. Impossibilidade de conceder medida que não poderá, ao final, ser confirmada
. Decisão reformada. Processual civil. Preliminar de não conhecimento do recurso. Alegação de intempestividade do agravo de instrumento não acolhida. Contagem do prazo que deve considerar a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, nos casos em que a citação ou a intimação foram feitas pelos correios. Recurso provido, afastada a preliminar de intempestividade. (TJ-SP 22493643020178260000 SP 2249364-30.2017.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 04/04/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O poder do Juiz de antecipar, provisoriamente, a própria solução definitiva esperada no processo principal exsurge da circunstância de que a realização do direito não pode aguardar a sentença final. É providência de natureza emergencial, adotada em caráter provisório, mas que realiza de imediato a pretensão. Por essa razão, o legislador cercou-se de cautelas, estabelecendo vários pressupostos a serem observados para a sua concessão.
2. Demandando os fatos alegados pela Agravante necessidade de dilação probatória acerca dos defeitos que acometeram o veículo adquirido, não se verifica a presença do requisito da prova inequívoca da verossimilhança, a fim de que seja possível compelir a vendedora a fornecer veículo reserva durante o trâmite do processo, sendo o indeferimento da tutela antecipada requerida medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07142693620208070000 DF 0714269-36.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/11/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, ao menos na atual marcha processual, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários para autorizar a concessão do pedido liminar da parte autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido liminar da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar